Tribunal: TJES
Processo: 5000540-48.2020.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-06-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000540-48.2020.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.
REPRESENTANTE: ROBERTA COSTA DE SOUSA LOZER e outros
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Conheço do recurso de embargos de declaração, pois preenchidos seus requisitos legais.

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONTRADIÇÃO NO JULGAMENTO. FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO VALOR GERAL DE R$ 5.000,00, PORÉM, AO INDIVIDUALIZAR A PARTE QUE CABERIA A CADA UMA DAS PARTES, INDICOU QUE O VALOR SERIA DE R$ 6.000,00. FLAGRANTE ERRO MATERIAL. RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO QUE MERECE SER ACOLHIDO E PROVIDO, PARA CORRIGIR O ERRO MATERIAL DEMONSTRADO. FIXAÇÃO DE DANOS MORAIS. PRECEDENTES DA TURMA RECURSAL. VALOR QUE DEVE SER FIXADO, DE FORMA GLOBAL, EM R$ 6.000,00, SENDO TRÊS MIL REAIS PARA CADA UM DOS REQUERENTES.
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS
, PARA CORRIGIR O ERRO MATERIAL E, PASSAR A CONSTAR O ACÓRDÃO A SEGUINTE REDAÇÃO:

(7).
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95,
REDUZINDO APENAS A INDENIZAÇÃO DOS DANOS MORAIS PARA O QUANTUM DE R$6.000,00 (SEIS MIL REAIS), SENDO R$3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) PARA CADA AUTOR.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.